Tribunal: TJMT
Processo: 1028690-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028690-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 27.298.497/0001-22 (APELADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), VICTOR BOBADILLA BAZAN JUNIOR - CPF: 010.284.681-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do encerramento unilateral de conta corrente de titularidade de pessoa jurídica, sem prévia e válida notificação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de encerramento unilateral da conta corrente, notadamente a validade da comunicação prévia e a existência de falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a instituição financeira e a empresa correntista submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, implicando a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços.

4. O encerramento unilateral de conta de depósito, embora seja uma faculdade da instituição financeira, não é um direito absoluto, devendo observar os requisitos mínimos estabelecidos pela regulamentação do Banco Central, notadamente a comunicação prévia e a informação dos motivos da rescisão, nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019.

5. A prova da notificação prévia, consistente em mera captura de tela de e-mail de autenticidade e destinatário duvidosos, é frágil e insuficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, ônus que incumbia à instituição financeira.

6. A cláusula contratual que autoriza o encerramento imotivado é nula, porquanto contraria norma regulamentar cogente que exige a exposição das razões da rescisão.

7. O bloqueio abrupto de recursos financeiros essenciais à atividade empresarial, sem aviso prévio, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

8. O valor da indenização, fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O encerramento unilateral de conta corrente de pessoa jurídica, sem a comprovação de notificação prévia válida e de motivação idônea, configura falha na prestação do serviço bancário, em violação à Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A privação abrupta do acesso a recursos financeiros essenciais à atividade empresarial enseja a responsabilização civil objetiva da instituição financeira e caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO INTER S.A.
contra r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por bloqueio indevido de conta bancária c/c danos materiais e morais, ajuizada pela empresa BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA. A sentença
JULGOU PARCIALMENTE
procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no
art. 487, inciso I, do CPC
, para
condenar
a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como, diante de sucumbência recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor,
condenou as partes
, em mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, BANCO INTER S.A., assevera em suas razões recursais (id. 308219403), em síntese, que agiu no exercício regular de direito, diante de movimentações atípicas detectadas na conta da autora, ressaltando amparo às normas do Banco Central que autorizam medidas de bloqueio - temporário e cautelar - em situações que possam indicar prática de ilícitos, como fraude ou lavagem de dinheiro.

Aduz, inexistir prova de que o bloqueio causou dano material, com insuficiente comprovação dos prejuízos alegados. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Impugna, ainda, a aplicação das normas do CDC e a inversão do ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso, reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, a parte apelada a
(id. 308219409)
manifestou-se pela manutenção da sentença, reforçando os fundamentos da inicial quanto à inexistência de justa causa para o bloqueio da conta, bem como à comprovação dos prejuízos suportados e da falha na prestação do serviço por parte do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside em aferir a legalidade do procedimento de encerramento unilateral da conta corrente da empresa autora, ora Apelada, e as consequências jurídicas daí advindas.

Alega a parte Apelante, em suma, a licitude de sua conduta, sustentando que o encerramento da conta corrente se deu por
desinteresse comercial
, faculdade amparada pela regulamentação do Banco Central e por cláusula contratual. Afirma ter realizado a notificação prévia e que a devolução do saldo existente na conta foi providenciada, pugnando pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Contudo, a parte Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando que o bloqueio dos valores foi abrupto e realizado
sem qualquer comunicação prévia
, em violação às normas de regência, o que impediu a continuidade de suas atividades empresariais e configurou o dano moral reconhecido em primeira instância.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da
Súmula 297/STJ
, aplicando as instituições financeiras.

No teor do
artigo 14
do referido diploma legal,
a responsabilidade
da instituição financeira por
falhas na prestação de seus serviços
é de natureza objetiva, significando que responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
.

O Apelante fundamenta sua defesa na tese de que o encerramento da conta por desinteresse comercial constitui exercício regular de um direito. De fato, não se nega às instituições financeiras a
prerrogativa
de rescindir unilateralmente contratos de conta corrente.

Contudo, tal faculdade não é
absoluta
e deve ser exercida em estrita observância às normas que regulamentam o sistema financeiro, sob pena de configurar ato abusivo. Dessa forma, a matéria é disciplinada pela
Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil
, conforme requisitos mínimos para o encerramento de contas de depósito, estabelecida no
artigo 5o, inciso I
,

e
artigo 6o,
in verbis
:

“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato,
informando os motivos da rescisão
, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;” (Destaquei)

“Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.”

Compulsando os autos,
verifico que o ponto nevrálgico da questão reside na ausência de comprovação de uma notificação prévia, válida e eficaz
.

A parte autora alega que foi: a) surpreendida com o bloqueio de sua conta em
11 de julho de 2023
, ao realizar pagamentos de rotina; b) ficou impossibilitada de movimentar o saldo de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O banco, por sua vez, assevera comprovar o cumprimento de seu dever,
juntou uma mera captura de tela de um suposto e-mail
(id. 308219378
), cuja fragilidade probatória é manifesta.

O referido documento, além de não permitir a aferição do
ano de envio, constando:

("13 de jun de")
, sendo direcionado a um endereço eletrônico
(
victorjr99@icloud.com
)

que não restou comprovado nos autos como sendo o canal de comunicação oficial da pessoa jurídica ou de seu representante legal para tais fins
.

O banco, que detém o
domínio técnico e a guarda das informações sobre o bloqueio
, não se desincumbiu do seu dever probatório
(art. 373, II, do CPC)
.

Ademais, o próprio
termo de adesão do banco (id. 308219382)
, em sua
cláusula 18.1
, ao prever a possibilidade de encerramento
"sem necessidade de indicação de motivos"
, revela-se em
descompasso com a legislação vigente
, sendo tal disposição
nula de pleno direito por contrariar frontalmente a norma cogente da Resolução BACEN no 4.753/2019, que, como visto, exige a informação dos motivos da rescisão
.

A instituição financeira não pode se valer de cláusula contratual
desatualizada e ilegal para justificar uma conduta que a própria autoridade reguladora veda
.

Logo, a conduta do banco Apelante, ao bloquear de forma abrupta e sem aviso prévio válido a totalidade dos recursos financeiros da empresa Apelada,
configura manifesta falha na prestação do serviço (art. 14, caput, CDC)
.

Tal ato ilícito ultrapassa, em muito, o
mero aborrecimento cotidiano
, especialmente quando se trata de
pessoa jurídica
, cuja honra a ser tutelada é a objetiva, ligada à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado, fornecedores e clientes.

Nesse sentido, como
precedente obrigatório
:

“Súmula 227 do STJ -
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (SÚMULA 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)”

Na demanda, a privação inesperada do capital de giro, impedindo o pagamento de fornecedores, tributos e faturas, gera um abalo de crédito e confiança que caracteriza, sem sombra de dúvidas,
o dano moral indenizável, que na hipótese se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo
.

Quanto ao valor da indenização, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, entendo que o montante se mostra adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor atende à dupla finalidade da reparação:
compensar a vítima pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.
A quantia arbitrada pelo juízo
a quo
sopesou adequadamente a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as particularidades do caso.

A jurisprudência colacionada na r. sentença, oriunda do
E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, corrobora tal entendimento, ao reconhecer que o encerramento unilateral e imotivado de conta corrente, sem prévia notificação, enseja a reparação por danos morais.

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO E SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do encerramento unilateral e imotivado da conta bancária do autor. O recorrente pleiteia a improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão do encerramento unilateral da conta corrente sem motivação e sem comprovação de prévia notificação; (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O encerramento de conta corrente deve observar a Resolução BACEN no 4.753/2019, que exige prévia comunicação e motivação idônea para a rescisão contratual. 4. O banco não comprova a alegada notificação nem apresenta justificativa plausível para o encerramento, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. 5. A interrupção abrupta e imotivada de serviços bancários essenciais configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois a falha na prestação do serviço extrapola mero aborrecimento e gera dano moral indenizável. 7. O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, valor suficiente para reparar o dano e inibir a repetição da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. 3. O dano moral decorrente da interrupção imotivada de serviços bancários essenciais deve ser indenizado em valor proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Resolução BACEN no 4.753/2019. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025.

(N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação do correntista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na legalidade do encerramento unilateral da conta corrente da recorrida pelo banco recorrente e na existência de falha na prestação do serviço que enseje indenização por dano moral. III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, exige prévia e regular notificação ao correntista para o encerramento unilateral da conta bancária. 4. O banco recorrente não comprovou ter notificado a recorrida acerca do encerramento da conta, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. A retenção indevida de valores de natureza alimentar e a restrição ao acesso a recursos financeiros essenciais extrapolam meros aborrecimentos, configurando dano moral presumido.
6. O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha cometida pelo banco. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia e regular notificação do correntista caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil da instituição financeira por danos morais."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231437520248110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2025) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR – BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGADA IRREGULARIDADE DO USO – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO
. A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art . 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).
A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade. Se houve o encerramento abrupto da conta corrente da autora, sem prévia notificação, tem-se que se realizou de forma abusiva (art . 473 do CC e art. 12, I e II, da Res. BACEN 2724/2000), sendo inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo jus à indenização por danos morais. Se o montante indenizatório fixado em R$ 6 .000,00 atende às funções compensatória e inibitória, não há razão para que seja alterado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057437020238110006, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço. A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II). O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre in re ipsa.
O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011495620248110045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

(N.U 1001834-38.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (Destaquei)

Por fim, no que tange aos danos materiais, ressalto que a sentença acertadamente só os indeferiu por
ausência de comprovação do efetivo prejuízo
, como o pagamento de juros e multas decorrentes do atraso nos compromissos,
não tendo a parte autora se insurgido contra este capítulo da decisão
.

A posterior devolução do saldo bloqueado em 26/07/2023
(id. 308219377), embora tenha regularizado a questão patrimonial principal, não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta inicial e o dano moral dela decorrente.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para os fins do
§11o, do artigo 85 do CPC
, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados sobre o valor da condenação,
de modo que
, considerando a proporção de sucumbência estabelecida na sentença (80% para o requerido e 20% para o autor), a verba honorária devida pelo Apelante ao patrono da parte Apelada passa a corresponder a
12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação,

e a devida pela Apelada ao patrono do Apelante permanece no patamar de 3% (três por cento) sobre o mesmo valor
, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à Apelada em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025